Tribunal: TJSP
Processo: 2238257-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238257-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238257-81.2020.8.26.0000 -Voto no 35641 e
2
Agravo de Instrumento no 2238257-81.2020.8.26.0000 (em julgamento conjunto
com o recurso de agravo de instrumento n. 2130557-17.2018.8.26.0000)
Agravante: Companhia Paulista de Força e Luz
Agravado: Zurich Santander Brasil Seguros
Comarca: São Paulo
Voto no 35641
Agravo de instrumento. Perda superveniente do interesse
recursal em decorrência do julgamento do recurso de
agravo de instrumento anteriormente interposto.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
executada em razão da r. decisão de fls. 67/68 proferida no incidente de
cumprimento de sentença de processo n. 0033589-47.2018.8.26.0000, que não
acolheu a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução.
Em suas razões recursais, a agravante alegou, em síntese,
que ainda não houve o julgamento do agravo de instrumento anteriormente
interposto sob processo de n. 2130557-17.2018.8.26.0000, no qual foi arguida a
nulidade de citação; que estava aguardando a redistribuição do mencionado recurso
de agravo de instrumento, conforme r. decisão monocrática nele proferida; e, que,
portanto, houve cerceamento de defesa e indevido bloqueio de valores.
O presente recurso, conforme termo de fls. 978, foi
inicialmente distribuído, em 06/10/2020, para a Colenda 8a (Oitava) Câmara de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob a
relatoria do Douto e Nobre Desembargador Alexandre Coelho, por prevenção ao
recurso de agravo de instrumento de processo n. 2130557-17.2018.8.26.0000,
anterior distribuído.
A fls. 979/980, foi proferida a r. decisão monocrática de não
conhecimento do presente recurso com a determinação de sua redistribuição por
prevenção ao anterior recurso de agravo de instrumento acima mencionado, em
relação ao qual também foi determinado o seu desarquivamento.
Conforme termo de fls. 983, em 25/11/2020, o presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238257-81.2020.8.26.0000 -Voto no 35641 e
3
recurso foi redistribuído a esta Colenda 22a (Vigésima Segunda) Câmara de Direito
Privado.
A fls. 984, foi concedida a liminar pleiteada para suspender
os efeitos da r. decisão recorrida, com determinação de que os valores bloqueados
deverão ficar à disposição do MM. Juízo “a quo”, vedado o seu levantamento por
qualquer dos litigantes ou por terceiros, tudo até o julgamento do presente recurso
pela Colenda Câmara.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Compulsando os autos do presente recurso, verifica-se que a
irresignação da ora agravante centra-se em questão prejudicial que foi arguida no
anterior recurso de agravo de instrumento interposto também por ela, sob processo
de n. 2130577-17.2018.8.26.0000, no qual foi alegada a nulidade de citação.
Todavia, em decorrência do desprovimento do mencionado
recurso de agravo de instrumento n. 2130577-17.2018.8.26.0000, de rigor
reconhecer a perda superveniente do interesse recursal do presente recurso, e, por
consequência, mostra-se imperioso o seu não conhecimento.
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao presente recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator